Tribunal: TJBA
Processo: 8040949-75.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas corpus nº 8040949-75.2024.8.05.0000 – Comarca de Eunápolis/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Kaique Santos Pereira

Defensora Pública: Dra. Mariana Biderman S. de Azevedo

Impetrado: Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA

Processo de 1º Grau: 8000651-95.2024.8.05.0079

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE DROGAS
(ART.
33
, DA LEI N° 11.343/06
).
ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. INACOLHIMENTO. DECIS
ÃO
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ESPECIALMENTE N
A
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS APREENDIDAS, ALÉM DO
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA,

PACIENTE
QUE SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM CAUTELARES DIVERSAS DEFERIDA EM AÇÃO PENAL DIVERSA E DE MESMA NATUREZA
.
ALEGATIVA DE
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR
.
IN
SUBSISTÊNCIA
. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. CUSTÓDIA REAVALIADA E MANTIDA EM DECISÃO RECENTE.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA
.

I -
Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Kaique Santos Pereira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1
a

Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 23/01/2024, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 64809552), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores e de contemporaneidade da medida cautelar. Por fim, sustenta a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, destacando que o paciente é genitor de uma criança recém-nascida.

IV - Informes judiciais (ID. 65649380) noticiam

in verbis
: “[...] O paciente KAIQUE SANTOS PEREIRA foi preso no dia 23/01/2024 e denunciado como incurso nas penas do art. 33, da lei nº 11.343/06, sob a alegação de que foi flagrado, por prepostos da Polícia Civil, trazendo consigo, na Rua Planalto, no bairro Alecrim II, nesta urbe, 100 (cem) buchas de “MACONHA” e 08 (oito) pinos de “COCAÍNA”. Nos termos do art. 55, da Lei n.º 11.343/2006, o paciente Breno Silva Conceição foi notificado para a apresentação de defesa preliminar por escrito, porém permaneceu inerte, pelo que foi-lhe designada a Defensoria Pública para assisti-lo, cujo prazo para apresentação da defesa prévia ainda encontra-se em curso. No que se refere ao Habeas Corpus em referência, alega o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente tem fundamentação inidônea, fazendo meras referências à suposições e à gravidade em abstrato do delito, que não é suficiente para sustentar a prisão cautelar,. Ressalta ainda que o paciente não deseja furtar-se à aplicação da lei penal, apresentando endereço fixo e que e é pai de um filho recém-nascido, sendo responsável pela criação deste. Sendo assim, requer-se a revogação da prisão preventiva da paciente também por este fundamento, operando-se sua substituição por medidas cautelares alternativas. Pois bem! Como bem se vê na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, esta fora devidamente fundamentada na periculosidade concreta do paciente, uma vez que foi preso em flagrante, supostamente na posse de significativa quantidade de drogas, ou seja, uma sacola contendo 100 (cem) buchas de maconha, 8 (oito) pinos de cocaína, e é esdrúxula, ou pelos menos ingênua, a pretensão do impetrante de derrogar essa realidade empírica com a demonstração de aspectos pessoais de ser o paciente primário e de bons antecedentes. É dizer, essa realidade dos autos, sustentada em elementos indiciários, somente poderá ser derrogada por provas, que serão colhidas na instrução e valoradas no momento adequado. Anote-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 104.339/SP, ressalvou a pertinência da prisão preventiva em crimes de tráfico de drogas, sobretudo quando presente no caso concreto o risco para a ordem pública, decorrente este do "envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas" (HC 109528, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 06-08-2012 PUBLIC 07-08-2012), conjurando-se os riscos oferecidos pela periculosidade e pela possível reiteração delitiva. Pontuou-se, ainda, na ocasião do julgamento do HC acima citado (nº 109528), que "[o] efeito disruptivo e desagregador do tráfico de drogas, este associado a um mundo de violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos agentes". Além do mais, até o próprio Superior Tribunal de Justiça já consagrou como elemento apto a configurar a periculosidade do agente o profundo envolvimento com o tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade do entorpecente apreendido. Veja-se: "(...) a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido" (HC 401.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Mutatis mutandis, a situação do paciente amolda-se às assertivas consideradas válidas nos arestos mencionados e aqui, como lá também se reclama a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Por último e não menos importante, tem-se que "as condições subjetivas favoráveis ao paciente 'não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (HC 401.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). [...]”

V - A
b initio
, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar.
In casu
, observa-se que o Magistrado

a quo

apontou a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas, bem como o risco de reiteração delitiva, diante da existência de outra ação penal em seu desfavor pelo suposta prática do mesmo delito, tendo destacado que ele se encontrava em gozo do benefício da liberdade provisória com medidas cautelares diversas, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, para garantia da ordem pública.
Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VII - Ademais, verifica-se que o Magistrado

a quo

reexaminou, em 03/06/2024, a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, oportunidade em que ratificou o decreto constritor, diante da manutenção do contexto fático-probatório (ID. 64809557).
Dessa forma, considerando que a motivação que justificou a segregação preventiva do paciente ainda não se exauriu definitivamente, e inclusive foi reiterada recentemente pelo Juízo de origem, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da constrição cautelar.

VIII - Por fim, em relação ao pleito de substituição da constrição cautelar pela prisão domiciliar, sob o argumento de que o paciente é genitor de uma criança recém-nascida, este não merece ser conhecido, eis que a impetrante não comprovou a submissão da matéria ao Juízo a quo, o que inviabiliza sua análise por este órgão julgador, sob pena de indevida supressão de instância.

IX – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

X – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8040949-75.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Kaique Santos Pereira e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.